Tribunal: TCU
Processo: 039.759/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4065/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que se constatou a inocorrência de débito imputável ao responsável nesta tomada de contas especial. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos artigos 143, V, "a", 169, VI, e 212 do RITCU, ACORDAM em determinar o arquivamento destes autos, sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos para seu desenvolvimento válido e regular, e em encaminhar cópias deste deliberação e da instrução que a fundamenta ao responsável, à Caixa Econômica Federal e ao Município de Esmeraldas/MG, conforme pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 039.759/2020-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Márcio Antônio Belém (XXX.418.086-XX). 1.2. Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.